Tribunal: TJBA
Processo: 0796954-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0796954-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADO: CONEXAO ADMINISTRADORA DE CURSOS DIVERSOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE TFF DOS ANOS DE 2012 E 2013. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INATIVIDADE APÓS 2 (DOIS) ANOS SEM RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DO ART 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Compete à Fazenda Pública Municipal proceder a fiscalização e atualização dos seus cadastros, de modo que, ao deixar de constatar a inexistência de fato gerador da TFF, o apelante deu causa ao ajuizamento indevido da Execução Fiscal, não verificando previamente se a apelada estava no momento em atividade. O art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador dispõe que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a 02 (dois) anos, será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição após intimação no Diário Oficial do Município.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 00796954-30.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Apelada CONEXAO ADMINISTRADORA DE CURSOS DIVERSOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)